Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-86.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Inscrição em cadastro de restrição ao crédito que decorreu de distribuição de execução – Dívida existente, na época do ajuizamento – Dados fornecidos pelo próprio Poder Judiciário – Ausência de ato ilícito, nas circunstâncias – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.